Tribunal: TJSP
Processo: 1009770-62.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa não reconhecido – Inocorrência de julgamento "citra petita" – O fato de se tratar de relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não determina, quanto à regra do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa não reconhecido – Inocorrência de julgamento "citra petita" – O fato de se tratar de relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não determina, quanto à regra do ônus da prova, seja necessariamente alterada – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.